Tribunal: TJMT
Processo: 1020249-29.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020249-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATHAN GUILHERME SOUZA LEITE - CPF: 047.882.541-23 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE CONTRATO NO PROCON. INEXITOSA. RECLAMAÇÃO SEM ANEXOS (DOCUMENTOS PESSOAIS). CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE E BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
) COM DESCRIÇÃO CLARA DA MODALIDADE PACUTADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que o recorrente pugna a condenação em danos morais pela não apresentação de contrato solicitado via administrativa (Procon).

Ausência de apresentação de documentos junto a solicitação administrativa que autorize o envio de dados sigilosos pela recorrida.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Hipótese em que a instituição financeira juntou aos autos contrato assinado digitalmente com apresentação de selfie e documento pessoal.

Inexistente qualquer elemento probatório no sentido de comprovar eventual vício de consentimento.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista a alegação de solicitação de contrato no Procon que só foi entregue judicialmente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação proposta por
NATHAN GUILHERME SOUZA LEITE
em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
na qual a parte autora requer declaração de inexistência de débito e condenação da parte ré em repetição de indébito (devolução de valores supostamente descontados de seu contracheque) e danos morais, em razão de descontos indevidos em seu holerite.

A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º, e parágrafos, do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, infere-se que a parte requerida comprovou nos autos fato extintivo do direito da parte requerente (art. 373, II, CPC), de modo que os documentos apresentados
(contrato assinado e
selfie/
imagem fotográfica da parte Autora e outras provas),
demonstrando a relação jurídica e a origem do débito. Estando assinado com biometria facial, evidenciando a verdadeira identidade ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado no ato da contratação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das imagens) resulta de análise a olho nu.

[...]”

No caso dos autos a parte recorrente não comprova nos autos que sua solicitação administrativa estava munida de documentação necessária para que a recorrida pudesse apresentar os respectivos contratos, de forma que há estrita observação a compartilhamento de dados sigilosos de seus clientes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.349.453/MS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA
RECEBER DOCUMENTOS PROTEGIDOS PELO SIGILO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INIDÔNEO. NÃO COMPROVADA RESISTÊNCIA DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0017933-67.2021.8.16.0021 - Cascavel -Rel.: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK -J. 09.12.2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. INTERESSE CONDICIONADO À DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, À COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ATENDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL E AO PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. TEMÁTICA DEFINIDA NO RESP Nº 1.349.453/MS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO RESPEITADAS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. BANCO QUE ENCAMINHOU RESPOSTA A AUTORA NO PROCON ORIENTANDO A FORMA COMO PODERIA REQUERER A DOCUMENTAÇÃO. PARTE QUE NÃO DEMONSTROU QUE ENTROU EM CONTATO COM O BANCO E NÃO OBTEVE OS DOCUMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Recurso de apelação conhecido e desprovido.(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0006444-62.2022.8.16.0194 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM -

J. 22.02.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.349.453/MS. PRECEDENTE A SER OBSERVADO PELA PARTE QUANDO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. CASO CONCRETO EM QUE EXISTIU PRÉVIO REQUERIMENTO VIA CONSUMIDOR.GOV, PORÉM, INFRUTÍFERO POR DESÍDIA DO PRÓPRIO AUTOR/APELANTE. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONHECIMENTO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. CONCESSÃO DOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0000967-33.2022.8.16.0170 - Toledo -Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY -J. 21.08.2022).

Sendo assim, não havendo apresentação dos documentos necessários para apresentação de contrato via administrativo, não há que falar em ilícito pela parte recorrida.

Frisa-se, aliás, que a parte recorrente nega que tenha contratado os serviços, ou afirme não saber ao certo a origem do débito. E não obstante a sua insurgência recursal, sequer há indícios de vício de consentimento.

A inversão do ônus da prova, assegurada no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Assim, tal qual reconhecido na origem, pela análise, está claro o negócio jurídico realizado entre as partes, e a prestação das devidas informações. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos, inclusive deste Relator:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, REALIZAÇÃO DE SAQUES POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, proposta de adesão – servidor público, autorização para desconto em folha de pagamento, realização de saque por transferência bancária em conta de própria titularidade e faturas de utilização de cartão. 3. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito. 4. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido (N.U 1007460-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS E TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005095-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Às providências.

Data registrada no sistema PJe.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025